Tribunal: TJMT
Processo: 1023648-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023648-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CENTRALELETRO LTDA - EPP - CNPJ: 12.331.553/0001-06 (AGRAVADO), JULIO CESAR SCHMITT CRESPO - CPF: 280.120.618-05 (AGRAVADO), CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT - CPF: 010.527.591-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DOS DEVEDORES.

MEDIDA EXCEPCIONAL.

INDEFERIMENTO MANTIDO.

RECURSO

DESPROVIDO.

E
mbora a execução deva prosseguir no interesse do exequente, a suspensão da CNH, passaporte e dos cartões de crédito não ensejará a satisfação da execução.

A interpretação do arts. 139, inciso IV, e 789, ambos do CPC, permite ao Magistrado, e assim deve agir, em atenção ao grau de proporcionalidade e efetividade da medida, de modo que a suspensão CNH, passaporte e dos cartões de crédito, acarreta medida de caráter eminentemente punitivo, sem o condão de garantirem a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023648-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: CENTRAL ELETRO LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que na execução de título extrajudicial (autos n. 0007978-17.2015.8.11.0003), indeferiu a suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, dos cartões de créditos e dos passaportes dos agravados (Id. 235012173).

O agravante defende a reforma da decisão, tendo em vista que já usou de todos os meios extrajudiciais para a satisfação do seu crédito, porém sem êxito, razão pela qual a apreensão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte, mostra-se necessário.

Afirma que tal medida é amplamente adotada em outros Tribunais.

Ao final, requer
“1 - Seja o presente Agravo de Instrumento recebido, interrompendo a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão; 2 - Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando esse Egrégio Tribunal, aquele Douto Juízo, que proceda com as pesquisas da Apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte;”

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,

BANCO DO BRASIL S.A.,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que na execução de título extrajudicial (autos n. 0007978-17.2015.8.11.0003), indeferiu a suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, dos cartões de créditos e dos passaportes dos agravados (Id. 235012173).

Com efeito, as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.

Assim, a suspensão da CNH, Passaportes e cartões de crédito, não guardam relação com a satisfação do débito, apresentando-se apenas como medidas de restrição à liberdade pessoal e ao direito de locomoção dos agravados, de modo a violar o art. 5º, XV, da CR, que estabelece:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”

Nesse sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1º, VI e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor. Precedentes.

3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, negou o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado, ante à inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e inutilidade prática da medida coercitiva.

5 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.851.785/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA QUE DEVE RESPEITAR O LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS JÁ DETERMINADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1007036-64.2021.8.11.0000 – CONSTRIÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADO EM CONTAS DIVERSAS EM NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS DIVERSAS DA PENHORA – BLOQUEIO DA CNH, DO PASSAPORTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A penhora via SISBAJUD contempla todas as contas de titularidade do Executado, de modo que, na eventualidade de ser verificada quantia depositada, que não possui nenhuma relação com o recebimento de salário pelo devedor, não há qualquer irregularidade na medida.

A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido (TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021).

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado contra a decisão liminar. (N.U 1015690-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONTRA O DEVEDOR COM APOIO NO ART. 139, IV DO CPC – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. (...) Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. (...)” (STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).(N.U 1006170-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Indeferimento de pedido de bloqueio de circulação do veículo; CNH; passaporte e de cartões de crédito. Medidas que não têm relação com expropriação de bens ou satisfação do direito do credor. Interpretação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil que deve ser realizada tendo como parâmetro o art. 5º, XV, da Constituição Federal. Pesquisa de imóveis na Arisp que deve ser realizada pelo próprio interessado, após a satisfação dos emolumentos devidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047993-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE MEDIDA DE RESTRITIVAS - SUSPENSÃO/APREENSÃO DA CNH - BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO - MEDIDA EXTREMA - INDEFERIMENTO - AFRONTA A DIREITO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Em observância ao princípio da segurança jurídica, a pretensão de suspensão/apreensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do agravado, com o objetivo de garantir a execução, configuram afronta ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e à liberdade de locomoção, previstos na Constituição Federal.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0471.11.000274-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0019, publicação da súmula em 02/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, UTILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRADITÓRIO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS.
- O art. 139, IV, do CPC, possibilita ao juiz a imposição de medidas atípicas, indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que a ordem judicial seja cumprida, inclusive em sede de cumprimento de sentença cujo objeto seja prestação pecuniária.
- A imposição de medida executiva atípica condiciona-se ao dever de fundamentação (art. 93, IX, Constituição), que se apresentará tão mais intenso quanto mais grave a medida determinada. O dever de fundamentação abrange a justificativa da medida à luz do princípio da proporcionalidade e de seus consectários: utilidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
- O contraditório prévio franqueia a efetiva participação das partes e tem função legitimadora da determinação estranha ao processo executivo tradicional. Ademais, possibilita às partes inaugurar discussão sobre outras medidas não cogitadas pelo Juízo, mas igualmente efetivas. Excepcionalmente, é cabível a adoção de medida atípica com a oitiva diferida da parte interessada, na hipótese de o devedor se ocultar ou de a intimação prejudicar a eficácia da medida.
- À míngua de indícios de que o devedor oculte patrimônio e se sirva de garantias processuais para frustrar a satisfação da obrigação, o bloqueio de cartão de crédito e a suspensão de CNH são medidas inadequadas à finalidade de incentivar o adimplemento de prestação pecuniária.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.16.006682-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. Consoante o disposto no art. 139, inciso IV, c/c art. 8º, ambos do CPC/15, cabe ao magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0116.15.001619-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0019, publicação da súmula em 29/03/2019)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024